Tribunal: TJMT
Processo: 1017983-46.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017983-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), EMANUEL RICARDO BARROS - CPF: 008.023.561-17 (AGRAVANTE), TONY WILKS MERCES BOITA - CPF: 896.602.342-87 (AGRAVADO), NICEIAS GOMES BARROS - CPF: 938.128.418-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), GILVAN GOMES BARROS - CPF: 938.128.508-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLEMILTON GOMES BARROS - CPF: 147.083.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA STELA BERALDO BARROS - CPF: 568.084.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE RICARDO - CPF: 502.933.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMISSÃO DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL PENHORADO NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA IMISSÃO EM PARTE DA ÁREA DE IMÓVEL ALHEIO – QUESTÃO QUE DEVE SER TRATADA EM PROCESSO AUTÔNOMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A própria fase de execução permite ao juízo imitir o arrematante do imóvel na posse do imóvel expropriado, consoante de infere do artigo 901 e demais parágrafos, do Código de Processo Civil.

II -
S
e nem o próprio agravante discorda que a imissão do agravado na posse do imóvel necessita de procedimento autônomo, nessa mesma intelecção, a discussão da violação da posse que atinge eventual direito de terceiros, igualmente deve ser objeto dos embargos cabíveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMANUEL RICARDO BARROS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0002221-54.2006.8.11.0004, manejada pelo BANCO DO BRASIL S.A., em face de MARIA ESTELA BERALDO BARROS, MARILENE RICARDO, NICEIAS GOMES BARROS e JOSÉ CLEMILTON GOMES BARROS, quanto ao imóvel penhorado e posteriormente arrematado em leilão, determinou a imissão do arrematante, o Sr. TONY WILKS MERCÊS BOITA, na posse do imóvel.

Para tanto, narra o agravante, que a execução manejada pela instituição financeira culminou com a penhora dos bens imóveis de matrícula nº 1.709 e 45.856 do CRI de Barra do Garças – MT, tendo adjudicado o imóvel de matrícula nº 1.709 em 05.08.2020, enquanto o imóvel de matrícula nº 45.856 foi arrematado pelo agravado TONY WILKS, em dezembro de 2021.

Alega que, o imóvel arrematado pelo agravado (matrícula nº 45.856) possui uma área edificada que compõe o imóvel anteriormente adjudicado e onde exerce a posse há mais tempo, razão pela qual, deve ter o seu direito preservado, mormente por se tratar de decisão que não pode ser resolvida nos próprios autos da ação de execução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões do agravado Banco do Brasil S.A., aportaram no id nº 146374151.

Apesar de intimados, os agravados Tony Wilks Mercês Boita e Niceais Gomes Barros, deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id nº 146584656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre no presente recurso, verificar o acerto ou não da decisão que quanto ao imóvel penhorado e posteriormente arrematado em leilão, determinou a imissão do arrematante, o Sr. TONY WILKS MERCÊS BOITA, na posse do imóvel.

No caso, o agravante alega que no imóvel arrematado pelo agravado há uma edificação que compõe o seu imóvel, contudo, não há prova algum nos autos acerca da existência dessa edificação muito antes da arrematação por ambas as partes ou se, logo após a adjudicação, o agravante teria avançado indevidamente sobre o imóvel que ainda estava em fase de expropriação.

Na espécie, consoante registrado desde o exame liminar deste recurso e, agora em sua fase exauriente, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, que tão somente resguardou o direito do agravado, quanto ao imóvel por ele arrematado.

De proêmio, cabe registrar que, a própria fase de execução permite ao juízo imitir o arrematante do imóvel na posse do imóvel expropriado, consoante de infere do artigo 901 e demais parágrafos, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem.

§ 1º
A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução
.

§ 2º A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame.

De todo modo, se nem o próprio agravante discorda que a imissão do agravado na posse do imóvel necessita de procedimento autônomo, nessa mesma intelecção, a discussão da violação da posse que atinge eventual direito de terceiros, igualmente deve ser objeto dos embargos cabíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO PELA CREDORA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – REGISTRO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE EFETIVADO – IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO – JUÍZO QUE DEFERE A REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DO PREÇO ARREMATADO - MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PROVIDO

Após expedida a carta de arrematação com respectivo registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do CC/2002, a sua desconstituição somente pode ser pleiteada na via própria, ou seja, por meio de embargos à arrematação ou ação anulatória

A discussão acerca da avaliação dos imóveis objeto de penhora, bem como do valor arrematado, foi tema de exame não só pelo Juízo, mas também por este Tribunal, de modo que resta preclusa.

A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. (N.U 1022382-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se o a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022